Tribunal: TJMT
Processo: 1017023-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL interposto no incidente de SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n. 1017023-95.2019.8.11.0000
AGRAVANTES: INTERCOR – SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO CARDIOVASCULAR LTDA. e SANDRA REGINA DUARTE DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Certifique-se o decurso do prazo para interposição de recurso em face da decisão desta Presidência que não conheceu o agravo interno interposto pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop (Hospital Santo Antônio), colacionada no Id 35000490.
Após, retornem-me os autos conclusos para análise dos agravos internos interpostos por INTERCOR – Serviços de Intervenção Cardiovascular LTDA. (Id 30278961) e Sandra Regina Duarte de Oliveira (Id 30549453).
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça